Tribunal: TJDFT
Processo: 0719570-58.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719570-58.2020.8.07.0001 RECORRENTE: ADRIANA DANTAS DE MARIZ RECORRIDOS: ESPÓLIO DE MÁRIO LUIZ ALMEIDA MOULIN, ALEXANDRE DE ALMEIDA MOULIN, MARIA ANGÉLICA MOULIN COSTA RODRIGUES, MARIA PAULA DE ALMEIDA MOULIN, REGINA MARIA DE ALMEIDA MOULIN REPRESENTANTE LEGAL: FERNANDA LEMOS MOULIN DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto em sua forma adesiva com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. PERTINÊNCIA SUBJETIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM PROCEDIMENTO DE INVENTÁRIO. ANUÊNCIA DOS HERDEIROS E DA MEEIRA. OUTORGA DE ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA. DESCUMPRIMENTO DO PRAZO AJUSTADO. ENCARGOS CONTRATUAIS MORATÓRIOS. RESPONSABILIDADE. 1. Por ocasião do ajuizamento da ação, a partir das narrativas contidas na petição inicial, quanto ao negócio jurídico questionado, extrai-se que a autora e todos os réus, de alguma maneira, participaram da avença objurgada, de sorte que, em tese, poderiam ser afetados pelo provimento jurisdicional almejado, possuindo todos eles assim pertinência subjetiva com a lide. Portanto, consoante ditames da Teoria da Asserção, não há que se falar em ilegitimidade passiva. 2. De acordo com os preceitos trazidos pelos artigos 112 e 113 do Código Civil, a intenção das partes deve prevalecer sobre o sentido literal da linguagem utilizada, de modo que os negócios jurídicos sejam interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar da celebração. 3. Examinando a vontade das partes extraída da integralidade das estipulações contratuais em tela e da conduta que adotaram em seguida, à luz dos ditames da boa-fé, conclui-se que todos os partícipes, inclusive os demais herdeiros e meeira, que assinaram como anuentes, pretenderam assegurar que eivariam esforços para que a compra e venda do imóvel prometido restasse efetivada dentro de 2 (dois) anos após a assinatura do contrato, firmando cláusula em que se comprometera com a concretização da partilha nesse prazo, sob pena de assumirem os encargos moratórios ajustados. 3.1. Não havendo estipulação contratual específica a respeito do exato alcance da responsabilidade dos herdeiros e da inventariante meeira que anuíram com o contrato de promessa de compra e venda de imóvel comum sob procedimento de inventário, razoável concluir que a participação deles na transação, além de garantir que o bem prometido à venda, então em mancomunhão, fosse atribuído na partilha à herdeira que figurou como promitente vendedora, visava assegurar que o procedimento judicial de partilha seria concluído no prazo estipulado, circunstâncias que foram atendidas, de sorte que a efetivação da compra e venda passou a demandar apenas a ação da herdeira beneficiada. 3.2. Considerando que o formal de partilha foi expedido em tempo hábil, mas o exaurimento da transação não restou atingido unicamente pela desídia da sucessora que herdou o bem, que não realizou o registro da partilha e deixou de lavrar a escritura pública em favor da promitente compradora dentro interregno combinado, tomando essas providências apenas após a determinação imposta na sentença, somente ela deve responder pelas verbas moratórias decorrentes do atraso. 4. Apelação conhecida. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso parcialmente provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 1.784, 1.791 e 1.991, todos do Código Civil e 618, inciso II do CPC, sustentando que a herança é transmitida desde a abertura da sucessão, razão pela qual é de responsabilidade de todos os herdeiros as obrigações assumidas pela compra e venda do imóvel, eis que estava sob as regras do condomínio. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial adesivo não merece prosseguir, porquanto inadmissível. De início, oportuno destacar que a Sexta Turma Cível deu parcial provimento ao apelo dos réus REGINA MARIA DE ALMEIDA MOULIN, MARIA ANGELICA MOULIN COSTA RODRIGUES, ALEXANDRE DE ALMEIDA MOULIN, MARIA PAULA DE ALMEIDA MOULIN e do ESPÓLIO DE MARIO LUIZ ALMEIDA MOULIN para condenar unicamente a ré MARIA ANGÉLICA MOULIN COSTA RODRIGUES a proceder ao registro, na matrícula imobiliária do imóvel em voga, da partilha realizada sobre esse bem no arrolamento sumário do espólio de ELIO MOULIN e, na sequência, a lavrar escritura de compra e venda do mesmo imóvel em favor da autora, providências estas que declaro cumpridas (ID 30579467). Além disso, pelo atraso no cumprimento da obrigação de fazer ajustada contratualmente, condenou unicamente essa mesma parte ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor do imóvel em comento, mais o pagamento de juros de mora de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) ao mês a contar de 27/04/2020 até a data em que a obrigação foi integralmente satisfeita, qual seja, 15/10/2021 (ID 30203026). Contra tal decisão, os réus REGINA MARIA DE ALMEIDA MOULIN, MARIA ANGELICA MOULIN COSTA RODRIGUES, ALEXANDRE DE ALMEIDA MOULIN, MARIA PAULA DE ALMEIDA MOULIN interpuseram embargos de declaração. Ato contínuo, no prazo das contrarrazões aos citados aclaratórios, ADRIANA DANTAS DE MARIZ aviou o presente recurso especial adesivo. Nesse contexto, válido rememorar o que dispõe o § 2o do artigo 997 do CPC, in verbis: Art. 997. Cada parte interporá o recurso independentemente, no prazo e com observância das exigências legais. § 1o omissis... § 2o O recurso adesivo fica subordinado ao recurso independente, sendo-lhe aplicáveis as mesmas regras deste quanto aos requisitos de admissibilidade e julgamento no tribunal, salvo disposição legal diversa, observado, ainda, o seguinte: I - será dirigido ao órgão perante o qual o recurso independente fora interposto, no prazo de que a parte dispõe para responder; II - será admissível na apelação, no recurso extraordinário e no recurso especial; III - não será conhecido, se houver desistência do recurso principal ou se for ele considerado inadmissível. Da análise do caso concreto, verifica-se que a interposição do recurso especial adesivo não encontra amparo na respectiva legislação de regência, de sorte que, inexistindo o recurso principal, a via adesiva se revela incabível, ante a ausência do pressuposto da subordinação e dependência ao recurso da parte contrária. Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice e considerando tratar-se de mero equívoco a nomeação do recurso especial como adesivo e, assim, levando-se tal fato à conta de erro material, o recurso não mereceria prosseguir quanto à mencionada contrariedade aos artigos 1.784, 1.791 e 1.991, todos do Código Civil e 618, inciso II do CPC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, notadamente o contato particular de promessa de compra e venda, de modo que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030